Tribunal: TJDFT
Processo: 0721223-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, fundamentado no artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a presença do apenado no lar é imprescindível para que sejam ministrados cuidados ao seu filho, pessoa com deficiência.
III. Razões de decidir
3. O artigo 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, não havendo previsão expressa para os regimes semiaberto ou fechado.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a concessão da prisão domiciliar humanitária a sentenciados em regime semiaberto ou fechado, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida diante da incapacidade do sistema prisional de fornecer o tratamento adequado.
5. No caso concreto, o relatório do psicossocial registrou que o filho do apenado conta com os cuidados da genitora, que, apesar de suas limitações de saúde, exerce atividade laborativa, recebendo o menor acompanhamento médico adequado às suas necessidades específicas, além de estar regularmente matriculado em instituição de ensino especializada, o que demonstra que a presença do agravante no lar não é imprescindível.
IV. Dispositivo
6. Agravo em Execução Penal conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.